Tribunal: TJDFT
Processo: 0750670-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – NÃO ATENDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. Pretende a parte autora e recorrente reformar a sentença que julgou improcedente sua pretensão de recebimento do medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA) 400MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a necessidade do uso.
3. Conforme consta dos autos, a autora sofre de Lúpus Erimatoso Sistêmico (LES), “[...] com diagnóstico em 04/2015 (poliartrite, febre, rash malar, úlceras orais, anemia coombs (+), linfopenia, FAN reagente 1/1280 padrão nuclear pontilhado fino, AnticardiolipinaIgM 36,7 (baixa positividade) AnticardiolipinalgG: 28,1 (baixa positividade) + Plaquetopenia grave associada a episódios de sangramento. [...] O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e uma doença inflamatória crônica autoimune, multissistêmica, caracterizada pela produção de diversos auto anticorpos direcionados especialmente contra antígenos nucleares, geração de complexos imunes circulantes e ativação do sistema complemento, alguns dos quais causam lesão celular ou tecidual imunologicamente mediada. Entretanto, ainda e uma doença que determina aumento significativo da mortalidade com risco que pode ser ate 20 vezes maior do que na população em geral, quando estratificado de acordo com faixa etária. Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são aqueles preconizados pelo Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de LES. (Conitec, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos — SCTIE/MS, 2017). Paciente ja fez uso de medicações acima descritas do rol de medicamentos disponíveis no SUS, e a plaquetopenia persiste sem resposta, mesmo com altas doses de corticoide que traz efeitos colaterais de grande repercussão para a vida da paciente. SELENA-SLDAI atual de 13, indicando atividade de doença. [...]” (ID 20859432).
4. A sentença está fundamentada no relatório do NATJUS, que, com relação ao medicamento pleiteado, concluiu:
“[...] 3.1. Conclusão Justificada:
Considerando que não há evidências sólidas que demonstrem o beneficio do belimumabe no tratamento de quadros hematológicos do LES, em especial da plaquetopenia;
Considerando que o belimumabenao e recomendado para o tratamento de formas graves de lúpusneuropsiquiátrico, havendo, inclusive, receios quanto ao seu uso em pacientes com formas graves de depressão;
Considerando que não e possível afirmar que a autora do processo tratado por esta nota técnica seja refratária ao tratamento com o micofenolato, haja vista ele ainda não estar sendo usado na dose máxima (3g/dia);
Considerando que a ciclosporina pode ser uma alternativa para o tratamento da plaquetopenia induzida pelo LES e que está não foi usada pela autora do processo e esta disponível no SUS;
Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO justificada.
3.2. Ha evidencias cientificas? Sim
3.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não [...]” (ID 20859443, grifei)
5.Então, com base no parecer técnico do Natjus, não foi evidenciada a necessidade de uso do medicamento, por existirem opções ainda não utilizadas de medicamentos padronizados, nem foi justificada a alegação de urgência. Ressalte-se que foi oportunizado à parte autora, durante a instrução processual, apresentar manifestação técnica de seu médico sobre o parecer cuja conclusão foi transcrita acima, mas ela quedou-se inerte.
6.No REsp1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor:
“(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”
7. Então, na situação ora analisada, não foi comprovada a “imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.